Tribunal: TJSP
Processo: 0003322-59.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0003322-59.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado JOAO VITOR CARVALHO GUEDES DE MOURA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003322-59.2019.8.26.0520 - Voto no 37487 – M
2
.Agravo em Execução no 0003322-59.2019.8.26.0520
Origem: DEECRIM 9a RAJ/São José dos Campos
Magistrado: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: João Vitor Carvalho Guedes de Moura
Voto no 37487
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime
semiaberto Deferimento do benefício com base
em atestado de conduta carcerária - Insuficiência
para
ensejar
a
concessão
da
progressão

Sentenciado contumaz perpetrador de crimes
violentos (roubos) - Necessidade de realização de
exame criminológico para se aferir o merecimento
da agravado para a progressão de regime - Súmula
Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal -
Recurso provido para anular a sentença e
determinar a elaboração de exame criminológico
prévio ao pronunciamento judicial.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 9a RAJ da Comarca de São José dos
Campos, que concedeu ao sentenciado João Vitor Carvalho
Guedes de Moura o direito à progressão para o regime
semiaberto, eis que entendeu estarem preenchidos os requisitos
exigidos, sendo dispensável a realização do exame criminológico
para atestar o requisito subjetivo (fls. 42/43).
Inconformado, o agravante alega que o
sentenciado não preenche o requisito subjetivo necessário à
concessão da benesse, porquanto muito embora não seja
tecnicamente reincidente, possui duas condenações pela prática
de roubos majorados, uma delas pelo emprego de arma, com
término de cumprimento de pena previsto para 2028. Acena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003322-59.2019.8.26.0520 - Voto no 37487 – M
3
ainda, com a Súmula 439 do STJ que admite a possibilidade de
realização de exame criminológico, do qual o magistrado pode
lançar mão para aferir o requisito subjetivo com mais segurança.
(fls. 01/08).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
55/60), a decisão combatida restou mantida (fls. 61), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso
(fls. 73/79).
Relatei.
O sentenciado cumpre pena de 10 anos, 08
meses e 10 dias, pela prática de roubo majorado, e cujo término
está previsto para 13.05.2028 (fls. 34/35).
Foi a ele concedida, então, a progressão ao
regime semiaberto, uma vez que resgatou o lapso temporal
exigido, além de ostentar boa conduta carcerária, entendendo o
MM. Juízo a quo pela desnecessidade do exame criminológico.
O requisito objetivo foi, de fato, cumprido,
restando dúvidas acerca do preenchimento do requisito
subjetivo.
Com efeito, deve-se considerar a gravidade
da conduta perpetrada pelo agravado e que levou à imposição da
pena ora em execução, valendo relembrar que perpetrou roubo
contra quatro vítimas distintas, o que fez, em três
oportunidades, em comparsaria com outro agente, revelando,
concretamente, sua potencial periculosidade, o que acarreta a
necessidade de maior cautela na concessão de qualquer tipo de
benefício.
Em tais casos, para a aferição do mérito do
sentenciado, é evidente a conveniência de realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003322-59.2019.8.26.0520 - Voto no 37487 – M
4
criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa
conduta carcerária para verificação das condições permissivas
para a progressão com o menor risco social possível.
E, ainda que não se possa entender como
fatores impeditivos a longa pena a cumprir e a gravidade dos
delitos perpetrados, que não encontram respaldo em nosso
ordenamento jurídico, cabível a submissão a exame criminológico.
Temos que a nova Lei no 10.792/03, que
alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que tal exame, para a
verificação da cessação de periculosidade do agente ou para
comprovar sua capacidade de readaptação social, fosse solicitado
pelo juiz, quando julgasse necessário.
Isso porque, de fato, o atestado de boa
conduta carcerária, em casos como é o presente, não se mostra
suficiente para que se afiram tais questões, eis que não descreve
meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz
referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários
que fiscalizaram o cumprimento de sua pena, sendo por demais
superficial em seu conteúdo.
Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu que:
“é temerário substituir a exigência de parecer da
Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a
submissão do presidiário a exame criminológico

como condição à eventual direito de progressão do
regime fechado para o semi-aberto por um simples
atestado de boa conduta, firmado por diretor de
estabelecimento prisional” (STJ, HC 38.602/PR, rel.
Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04
DJU
17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação
transcrita, se reconheceu que foi esta, efetivamente,
a intenção da Lei 10.792/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003322-59.2019.8.26.0520 - Voto no 37487 – M
5
Com efeito, o atestado de boa conduta
carcerária não é suficiente para se aferir o preenchimento do
requisito subjetivo pelo sentenciado, eis que o diretor da
penitenciária não descreve a conduta do agravado considerada
“boa” e não menciona o quão ressocializado já está, conforme nos
ensina Manoel Pedro Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado nesse mundo novo e peculiar é estimulado
pela /necessidade de se manter vivo e, se possível, ser
aceito no grupo. Portanto, longe de estar sendo
ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo
socializado para viver na prisão. É claro que o preso
aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão,
pois está interessado em não sofrer punições. Assim,
um observador desprevenido pode supor que um preso
de bom comportamento é um homem regenerado,
quando o que se dá é algo inteiramente diverso: trata-
se apenas de um homem prisonizado.” (MARCÃO,
Renato. Curso de Execução Penal, 8a Ed., SP:
Saraiva, 2010, ob. cit., p. 49).
Aliás, o trabalho e a boa conduta carcerária são
comportamentos que devem ostentar todos os apenados, sem que
isso represente qualquer favor ou mérito.
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos
pela direção da unidade prisional.
Enfim, atendidas estão a súmula no 439, do
Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no 26, do
Supremo Tribunal Federal, pois demonstrada, concretamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003322-59.2019.8.26.0520 - Voto no 37487 – M
6
necessidade da perícia requerida pelo Ministério Público.

Por tudo isto, a realização do exame
criminológico é recomendável antes da concessão da progressão,
devendo o sentenciado retornar ao regime anterior, onde deverá
aguardar a realização do laudo pericial, uma vez que a progressão
se deu sem a verificação do requisito subjetivo.
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial, para cassar a r. decisão proferida, determinar o
retorno do agravado ao regime anterior e a realização de exame
criminológico, antes do novo pronunciamento judicial sobre a
progressão de regime. Comunique-se à vara de origem.
EDISON BRANDÃO
Relator